Tribunal: TJDFT
Processo: 0766722-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Processual civil e administrativo. Recurso inominado. Licença prêmio convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Dedução de acertos financeiros. Regularidade. Correção monetária. Insubsistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a recorrente que o DF por ocasião de sua aposentadoria deduziu indevidamente valores que deveriam ser pagos a título de Licença Prêmio, sob a rubrica de acertos financeiros. Acrescenta que a quantia relativa supostamente de erro no pagamento não poderia ser descontada do que tem a receber, pois não tem ingerência sobre sua folha de pagamento. Quanto à correção monetária, defende que é direito seu, oriundo do atraso no pagamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a primeira é verificar se foi regular o desconto de R$5.004,47 por ocasião da aposentadoria da servidora; e, (ii) se a recorrente faz jus a correção monetária pelo atraso no pagamento da sua licença prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de decidir
3. A irresignação da servidora aposentada no tocante à dedução supostamente indevida da quantia de R$5.004,41 (cinco mil, quatro reais e quarenta e um centavos) do valor que tinha a receber de licença prêmio convertida em pecúnia não merece prosperar, pois feita em conformidade com a LC 840/2011.
4. A compensação realizada pela Administração visou tão somente quitar o débito que a servidora mantinha a título de férias gozadas em dezembro de 2021 (ID 78334197, pág. 15), cuja verba foi paga integralmente pelo ente público. Como veio a se aposentar meses depois (marçol/22), é regular a dedução proporcional aos meses não trabalhados em razão de sua aposentação antes de completar o período aquisitivo das férias.
5. Estabelece o § 2o, do art. 121, da LC 840/2011 que havendo débito do servidor com o erário, esse há de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. E foi o que ocorreu.
4. Quanto à correção monetária, a servidora foi aposentada em 4 de março de 2022 e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia imediatamente no mês subsequente, em abril de 2022 (ID 78334197 - pág. 17).
5. Como bem pontuou a juíza sentenciante, “(...) Por fim, no caso dos autos, o servidor não possui o direito à correção monetária pela demora no pagamento da pecúnia, considerando que a aposentadoria fora publicada em 04/03/2022 e o pagamento da pecúnia se iniciou já no mês subsequente, de modo que sequer transcorreu um mês entre um evento e outro, não sendo devida a atualização pretendida. (...)”.
6. Em sendo a correção monetária devida para afastar a perda do valor econômico do dinheiro em razão do atraso no pagamento por parte do devedor, não subsiste a pretensão narrada na petição recursal, tendo em vista que o pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia ocorreu imediatamente após a ida da servidora para a inatividade. Ademais, as fichas financeiras de ID 78334197, págs. 17/22, indicam o pagamento da atualização monetária mensalmente, conforme disposto no Decreto 40.208.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.